Tribunal: TJMT
Processo: 1014325-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014325-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAYANE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 039.177.311-93 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E AMBIENTAL PAIAGUAS - CNPJ: 10.870.028/0001-33 (AGRAVANTE), DOUTO JUIZ DA 2a VARA CÍVEL DE JACIARA (AGRAVADO), MPEMT - JACIARA (AGRAVADO), MPEMT - JACIARA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA E QUE NÃO FORAM APRECIADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA –IMPOSSIBILIDADE- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA- INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE DIANTE DE INDÍCIOS DA CONSECUÇÃO DE ATO ÍMPROBO- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura supressão de instância a análise de documentos que não foram submetidos ao crivo do julgador singular e nem objeto de impugnação da parte contrária. Recurso que se presta a análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

De acordo com os elementos coligidos aos autos não se evidencia, em sede de cognição sumária, requisitos necessários para suspensão da determinação do juízo de primeiro grau, concernente na indisponibilidade de bens da parte.

Inexistente elementos aptos a infirmar a decisão agravada sua manutenção é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Instituto de Promoção Humana e Ambiental Paiaguas contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 1014325-82.2020.811.0000.

Sustenta que não há que se falar em supressão de instância na análise por este Tribunal de Justiça de fatos e documentos colacionados ao presente recurso, especialmente no que se refere a indisponibilidade de bens do Instituto Paiaguas, uma vez que estes são elemento imprescindíveis para demonstrar de forma cabal a ausência de fumus boni iuris a justificar a medida liminar de indisponibilidade de bens.

Alega que a supressão de instância deve ser vista com cautela sob de pena de malferir o princípio da ampla defesa, especialmente se levando em conta que os argumentos expendidos nas razões do recurso, na maioria das vezes, ainda não foram debatidos na primeira instância.

Assevera que inexiste
fumus boni iuris
para a manutenção da indisponibilidade de bens tendo em vista que não houve

demonstração de fortes indícios de atos ímprobos a justificar o decreto constritivo de bens.

Afirma que sequer foram colacionados aos autos os termos de parceria, os respectivos planos de trabalhos, bem como a prestação de contas reputadas como irregulares, os quais eram imprescindíveis para a verificação acerca do cumprimento das disposições contidas em lei.

Pontua que se mostra abusivo e irregular a determinação de constrição e bens, sob o fundamento de irregularidades existentes em um ato administrativo, se não houve sequer a ciência do mencionado ato.

Aduz que o simples fato da existência de pagamento dos custos indiretos, por si só, não afasta a característica de que tal atividade é exercida sem fins lucrativos, especialmente porque inexistente qualquer indício ou prova de que existe rateio de valores entre sócios e diretores da entidade.

Por fim, discorre que se encontram presentes os requisitos para concessão da tutela provisória recursal, pugnando pelo provimento do agravo interno para o fim de suspender a eficácia da decisão proferida em primeira instância.

O Agravado em contrarrazões rebate os argumentos expostos no recurso postulando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa a reforma da decisão agravada que indeferiu a pedido de liminar, face a ausência dos pressupostos para a sua concessão.

Não obstante os argumentos vertidos nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso de agravo não comporta o almejado provimento.

Pretende o Agravante a suspensão da decisão proferida pelo magistrado singular que, nos autos da ação civil pública por improbidade administrativa, determinou a indisponibilidade de bens e a suspensão do termo de parceria.

Consoante ressaltado na decisão agravada, nesta quadra processual, não é possível a análise e emissão de juízo de valor acerca de documentos juntados apenas na seara recursal, pendentes de crivo pelo julgador singular e de conhecimento da parte adversa.

Destarte, ao contrário do alegado pela Agravante possível análise de tais documentos, os quais inclusive, dizem respeito ao mérito da ação e que não foram objeto de apreciação pelo magistrado singular configura indevida supressão de instância.

Nessa linha, o agravo de instrumento deve se restringir ao acerto ou desacerto da decisão que decretou a indisponibilidade de bens do Agravante.

E, nesse prisma, conforme consignado no
decisum
objurgado, para que o pedido de indisponibilidade de bens seja acolhido deve ficar demonstrado indícios suficientes da responsabilização do agente do ato de improbidade.

No caso, diante dos elementos coligidos aos autos, a priori, existem indícios de prejuízos ao erário, bem como que o Agravante incorreu as condutas descritas no artigo 9o, I, artigo 10, incisos I e II, e artigo 11, inciso I, da Lei Federal n. 8.429/1992.

Assim, visualiza-se que ao interpor o presente recurso de agravo interno o Agravante apenas repisou os argumentos expendidos no Agravo de Instrumento, inexistindo novos elementos aptos a modificar a decisão recorrida.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021